Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões em face da apelação interposta por GISLEY PEREIRA MENDES BORGES, em que requereu o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica (ID 21068619). Assim, conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se a recorrente para se manifestar sobre a preliminar arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46